Tribunal: STF
Processo: HC 202892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 119.047/ES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 1º, §§ 1º, II, e 4º, da Lei 9.613/1998. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (119.047/ES) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem” a fim de que seja concedido o pleito de rejeição integral da denúncia [...] e o trancamento da ação penal (nº 0001742- 65.2017.8.08.0002) – por falta de justa causa”. Aponta que o Tribunal de origem, em mandado de segurança, reconheceu a origem lícita dos bens e autorizou a restituição dos valores bloqueados. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pela instância de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “No apontado ato coator, o desembargador relator salientou que, embora, no Mandado de Segurança n. 0007277-78.2017.8.08.0000, tenha ‘entendido que as quantias bloqueadas na conta do paciente foram adquiridas licitamente, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, [...] a comprovação objetiva da conduta imputada ao paciente deve ser superada durante a instrução processual’ (fls. 614-619). 
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei n. 9.613/1998 ‘o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem [...]’ (redação dada pela Lei n. 12.683/2012). Daí a conclusão do recorrente de que, uma vez autorizada a restituição dos bens, estaria comprovada a origem lícita dos valores e, por consequência, a ausência de justa causa da ação penal.
    Contudo, as provas juntadas à impetração não são suficientes para demonstrar a exata correspondência entre os bens restituídos no Mandado de Segurança n. 0007277-78.2017.8.08.0000 e os valores apontados na denúncia como objeto material do delito de lavagem de dinheiro. 
    Aliás, a Procuradoria de Justiça, no habeas corpus originário, enfatiza que ‘um veículo marca Fiat, modelo Strada CD, placa OQQ-2415’, estaria em nome do recorrente, ‘cujo proprietário [seria] o corréu [...] (fl. 219 do vol. 2). 
    Portanto, não se evidencia de plano a ausência de justa causa para a ação penal. Veja-se que, para concluir de modo diverso, seria necessário reexame do quadro fático-probatório, inviável no âmbito do habeas corpus, em razão de seus limites cognitivos.”
    11. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator